Tribunal: CARF
Processo: 18471.001797/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. LIMITES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Convertido o julgamento do recurso voluntário em diligência, a manifestação sobre o resultado da diligência não se presta à juntada de documentos estranhos ao objeto da diligência e que deveriam ter sido juntados com a impugnação, ainda mais quando parte dos documentos versa sobre matéria não devolvida.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação. Precedentes: Acórdãos n° 9202-008.628, n° 9202-007.787, n° 9202-006.829, n° 2201-009.546, n° 2301-009.363, n° 2401-007.148, n° 2401-007.241 e n° 9101-005.486.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. LIMITE DE R$ 12.000,00 E R$ 80.000,00. SÚMULA CARF N° 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001797/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.472 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ ANTONIO FRANCA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
LIMITES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Convertido o julgamento do recurso voluntário em diligência, a manifestação
sobre o resultado da diligência não se presta à juntada de documentos estranhos
ao objeto da diligência e que deveriam ter sido juntados com a impugnação,
ainda mais quando parte dos documentos versa sobre matéria não devolvida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma
individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é
medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não
apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do
recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de
modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não
tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação. Precedentes:
Acórdãos n° 9202-008.628, n° 9202-007.787, n° 9202-006.829, n° 2201-
009.546, n° 2301-009.363, n° 2401-007.148, n° 2401-007.241 e n° 9101-
005.486.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001797/2007-66
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
LIMITE DE R$ 12.000,00 E R$ 80.000,00. SÚMULA CARF N° 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) cancelar o lançamento por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada em relação ao ano-calendário
de 2002; b) excluir da base de cálculo do lançamento por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada relativa ao ano-calendário de 2003 o
crédito bancário de R$ 6.435,89; e c) excluir da base de cálculo do lançamento por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada relativa ao ano-
calendário de 2004 os créditos bancários de pequena monta a somar o valor de R$ 56.104,30.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 934/941) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 911/925) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
567/577), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2002,
2003 e 2004, por omissão de rendimentos com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica
e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
dedução indevida de despesas médicas, classificação indevida de rendimentos e multa isolada de
carnê-leão. O lançamento foi cientificado em 05/12/2007 (e-fls. 578 e 684). O Termo de
Constatação está nas e-fls. 556/562.
Na impugnação (e-fls. 684/701), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

(b) Glosa de despesas médicas.
(c) Rendimentos isentos e rendimentos recebidos acumuladamente.
(d) Depósitos bancários.
(e) Recolhimento da multa pelo não recolhimento de carnê-leão.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 911/925):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005 DESPESAS MÉDICAS.
Só são passíveis de dedução na Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos
comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Inexistindo na legislação previsão legal que autorize a presunção feita pela fiscalização
e não tendo sido carreado para os autos elementos de prova suficientes para comprovar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente ao lançamento feito, o
lançamento da infração não pode prosperar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n-9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. MULTA ISOLADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto n5 70.235/72, art. 17).
(...) Voto (...)
Em princípio, cumpre observar que o Impugnante concorda expressamente com a
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e com a aplicação da multa
isolada pela falta de recolhimento de carnês leão, apresentando DARF de
recolhimentos do imposto suplementar e da multa citada (fls. 640/643 e 820/823).
Assim, está consolidado administrativamente o lançamento no que se refere a essas
infrações.
(...)
Analisando os documentos citados, entendo que resta comprovado que o Contribuinte
efetuou pagamentos ao Hospital Pro Cardíaco, não reembolsados por seu plano de
saúde, em valor acima do declarado. A consideração de deduções acima do valor
informado pelo Contribuinte representaria a retificação da Declaração, o que é
expressamente vedado pela legislação de regência após o início do procedimento fiscal.
Assim, entendo que deve ser restabelecido o valor de R$27.060,00, declarado pelo
Contribuinte como tendo sido pago ao Hospital Pró Cardíaco.
(...) não foram apurados elementos que pudessem sustentar a alegação de classificação
indevida de rendimentos (...) inexistindo previsão legal para que rendimentos
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

isentos/não tributáveis declarados sejam reclassificados para tributáveis, improcedente o
lançamento da infração classificação indevida de rendimentos.
(...)
À vista dos documentos juntados e de outros já anexados aos autos, devem ser
excluídos do lançamento, os depósitos abaixo consignados: (...)
O Acórdão foi cientificado em 28/09/2010 (e-fls. 926/930) e o recurso voluntário
(e-fls. 934/941) interposto em 27/10/2010 (e-fls. 934), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 28/09/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Glosa de despesas médicas. Apesar de não concordar, recolhe o imposto
suplementar, conforme DARFs.
(c) Depósitos bancários. Nulidade por falta de intimação de cotitular. Conforme
extratos, a conta corrente era conjunta. Não tendo havido intimação do
cotitular, deve ser aplicada a Súmula CARF n° 29.
(d) Depósitos bancários. Mérito. Origem. Para investir em incorporação de
imóveis, constituiu a empresa MARINI GOMES, LINHARES E TEIXEIRA
LIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e, posteriormente,
com mais uma sócia, a empresa CONDOMÍNIO FERRADURA para construir
20 casas. Apesar da existência das pessoas jurídicas, o recorrente e seus sócios
foram equiparados a pessoas jurídicas em condomínio ou loteamento de
terrenos, arbitrando-se lucros no PAF n° 18471-001.798/2007-19. Além disso,
efetuou o lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Isto
restou plenamente evidenciado e comprovado conforme se verifica na própria
decisão recorrida, à fls. 846/847 dos autos. Nesta parte, a decisão confirma que
todos os depósitos por ela listados decorrem das mencionadas empresas ou da
venda dos imóveis por elas construídos. Mas, não excluiu os valores da
tributação, alegando que não bastaria identificar a origem dos depósitos, mas
também demonstrar a que título as empresas efetuaram o pagamento:
distribuição de lucros pró-labore ou ressarcimento de despesas. A questão é
simples: o Recorrente aportou recursos necessários à construção dos imóveis
na proporção da sua participação no capital social, posteriormente ajustes eram
feitos entre os sócios (p.e. depósito realizado em 04/02/2003, no valor de R$
(...), proveniente do sócio Francisco Júlio Linhares da Fonseca, fls. 14 da
Impugnação), quando da venda dos imóveis os valores recebidos eram rateados
na proporção de cada um no capital, ou eventualmente, através de ajuste de
contas entre eles. Evidentemente os valores recebidos decorriam da
distribuição de lucros obtidos nos empreendimentos, compensados os aportes
de capital realizados. Logo, ainda que o lançamento não seja nulo, os valores
constantes de fls. 847 (e-fls. 921) devem ser excluídos da base de cálculo.
Transferências entre contas. Os depósitos com origem em transferência de
contas de investimento do mesmo titular devem ser excluídos, conforme tabela
e-fls. 940. Depósitos inferiores a R$ 12.000,00, até R$ 80.000,00 por ano-
calendário. O artigo 42 da Lei n° 9.430/96, somente considera como presunção
de omissão de receitas, os depósitos de origem não comprovadas de valor
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

inferior a R$ 12.000,00, quando estes ultrapassarem a quantia de R$ 80.000,00
por ano-calendário. O que definitivamente não é o caso. Exclusão de Depósitos
Específicos. Excluído os depósitos acima mencionados, remanesceriam como
incomprovados dois depósitos acima de R$ 12.000,00. O primeiro, no valor de
R$ 43.225,72, realizado em 04/02/2003 e, o segundo, no valor de R$
27.805,69, realizado em 21 de janeiro de 2.004, decorrente do reembolso de
despesas médicas efetivado pela Bradesco Seguros.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 964/968), foi carreada aos autos a
Informação Fiscal de e-fls. 974/976. Intimado, o recorrente apresenta manifestação a sustentar
que a diligência prova a inexistência da intimação de cotitular (e-fls. 980) e a apresentar
documentos para comprovar depósitos (e-fls. 981/995).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2010 (e-fls. 926/930), o recurso
interposto em 27/10/2010 (e-fls. 934) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Em relação à glosa de despesas médicas, o contribuinte expressamente manifesta a desistência da
lide, afirmando recolher o respectivo imposto suplementar. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário parcial.
Depósitos bancários. Nulidade por falta de intimação de cotitular. O lançamento
por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
abrange os anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, conforme Demonstrativo de e-fls. 563/5661. O
recorrente postula a aplicação da Súmula CARF n° 29.
Os extratos bancários do Banco Real revelam a titularidade “LUIZ A F GOMES
OU LUCIA MARIA” (e-fls. 315/402), a envolver conta corrente da agência 870 e conta da
agência 0457. Destaque-se que o contribuinte apresentou esses extratos como a se referir à conta
da agência 870. Até a e-fls. 402, os extratos fazem referência à conta da agência 870. A partir da
e-fl. 403 os extratos especificam a conta da agência 0457. A última folha de uma e primeira folha
de extrato da outra repetem os lançamentos dos dias 09 e 11 de junho de 2004 a indiciar tratar-se
da mesma conta, tendo havido aparentemente migração de agência com renumeração da conta
(e-fls. 402/403). Nas e-fls. 305, consta cheque da conta da agência 0457 emitido em 26/07/2006
a revelar a cotitular LUCIA MARIA BOCCANERA GOMES.
Os extratos bancários da conta corrente da agência sede do Banco Alfa revelam
“Cliente: 1(...)9 - Luiz Antonio França Gomes E/OU” e “Autorizado(s): Lucia Maria Boccanera
Gomes” (e-fls. 416/417). Não consta do Termo de Constatação que tenha havido intimação de

1 Note-se as páginas do demonstrativo foram juntadas aos autos fora de ordem.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

cotitular (e-fls. 556/562). No Demonstrativo de e-fls. 563/566, foram lançados os créditos em
seus montantes totais.
O Termo de Re-Intimação n° 02/2007, indicia que a fiscalização tinha
conhecimento de haver conta conjunta e que a esposa aparentemente teria prestado informações
para a fiscalização (e-fls. 542).
Nesse contexto, o julgamento foi convertido em diligência. A Informação Fiscal
de e-fls. 974/978 revela que o Banco Santander (Real) informa tratar-se de renumeração da
mesma conta a ter por cotitular apenas a Sra. Lucia Maria Boccanera Gomes, que o Banco
Alfa informa a Sra. Lucia Maria Boccanera Gomes como a única cotitular da conta entre os
anos-calendário de 2002 a 2004 e que a Receita Federal não localizou intimação para a Sra.
Lucia Maria Boccanera Gomes a ter por objeto comprovação dos depósitos considerados como
de origem não comprovada.
Na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2002, não constou qualquer
dependente (e-fls. 08). Nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2003 e 2004, a
Sra. Lucia Maria Boccanera Gomes deve ser considerada como declarante em conjunto, uma vez
que consta como dependente (e-fls. 11 e 16), circunstância que afasta a necessidade de sua
intimação no que toca os anos-calendários de 2003 e 2004.
Portanto, no caso em tela, não há como se estabelecer a presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada tão somente em
relação ao ano-calendário de 2002, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006.
Depósitos bancários. Origem. O recorrente sustenta que constituiu empresas e
condomínio ou loteamento equiparado à pessoa jurídica, tendo se arbitrado lucros no PAF n°
18471-001.798/2007-19. Nesse contexto, postula que depósitos teriam origem nas atividades das
empresas MARINI GOMES, LINHARES E TEIXEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e nas atividades do CONDOMÍNIO FERRADURA, tendo,
evidentemente, a natureza jurídica de distribuição de lucros dos empreendimentos, compensados
os aportes de capital realizados, como revelaria a própria decisão recorrida nas fls. 846/847 (e-
fls. 919/921). Da decisão em questão, destaco:
O Contribuinte aponta como justificativa para vários depósitos a venda de imóveis das
empresas Marini, Gomes, Linhares e T. Lima Empreendimentos Imobiliários e
Condomínio Ferradura, juntando a escritura correspondente a cada uma das operações.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

À vista desses documentos, não é possível excluir qualquer dos depósitos apontados.
Isto porque, ainda que em algumas raras transações até se vislumbre coincidências de
datas e valores, o Contribuinte não apresentou qualquer prova no sentido de demonstrar
a que título as referidas empresas entregaram as quantias apontadas para ele:
distribuição de lucro, pró labore, ressarcimento de despesas? Como já dito, não basta
identificar o depositante, mas também a natureza do pagamento, de forma a se averiguar
se o rendimento foi submetido às regras de tributação específicas, na forma do §2° do
artigo 42 da Lei no 9.430/96. Outra alternativa seria o Contribuinte comprovar que o
valor depositado na operação foi integralmente devolvido para a empresa respectiva.
Por esse mesmo motivo, não serão excluídos os valores transferidos de contas bancárias
da empresa Mafini, Gomes, Linhares e T. Lima Empreendimentos Imobiliários. Muito
embora reste comprovado, por meios dos extratos juntados agora em sua impugnação,
que o depositante foi a referida empresa, o Contribuinte não esclarece ou comprova a
natureza do pagamento.
Segue demonstrativo contendo os depósitos impugnados pelo Contribuinte e que não
serão excluídos pelo motivo acima exposto: (...)
Verifica-se, portanto, que, para a decisão recorrida, houve identificação do
depositante (procedência) desacompanhada de prova da natureza dos recursos creditados, não
restando comprovada a origem dos créditos.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos
por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente
intimado, não comprovar de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos (RE 855.649).
A mera identificação da fonte dos depósitos bancários (procedência) é insuficiente
para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte provar,
mediante documentos hábeis e idôneos, a que título o crédito foi efetuado (natureza) de modo a
demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi
devidamente oferecida à tributação.
A interpretação art. 42, caput e § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, evidencia que a
comprovação da origem pelo titular da conta bancária pressupõe a prova da natureza jurídica do
recurso creditado, na medida em que somente essa comprovação possibilita apurar haver ou não
incidência tributária específica a envolver a relação jurídica ensejadora dos depósitos bancários.
Assim, a comprovação da origem dos recursos pelo titular da conta bancária
demanda necessariamente a identificação da natureza jurídica das operações que os originam,
como bem demonstra o voto condutor do Acórdão n° 9202-006.829, de 19 de abril de 2018,
transcrevo:
Destarte, adotar-se a interpretação no sentido de que bastaria a identificação do
depositante faria tábula rasa da presunção ora analisada, já que voltaria a caber ao Fisco
o ônus de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria quando da
vigência da Lei no 8.021, de 1990. Com efeito, configurar-se-ia situação inusitada em
que, invertido o ônus da prova para o Contribuinte, se identificado o depositante haveria
nova inversão, desta vez para a Fiscalização.
Assim, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham
sido identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

comprovação, com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o que
implica a prova da natureza das operações que envolveram os valores, e esse ônus, por
determinação legal, é do Contribuinte e não do Fisco. Nesse sentido é a Súmula CARF
no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O entendimento em questão consubstancia-se em jurisprudência atual, iterativa e
notória, como revelam as seguintes ementas:
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua
natureza.
Acórdão n° 9202-008.628, de 18 de fevereiro de 2020
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Acórdão n° 9202-007.787, de 24 de abril de 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Acórdão n° 2201-009.546, de 3 de dezembro de 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Acórdão n° 2301-009.363, de 12 de agosto de 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Comprovada a origem, na acepção de procedência
e natureza do recebimento, afasta-se a tributação com fundamento na presunção legal.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

Acórdão n° 2401-007.241, de 4 de dezembro de 2019.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta
a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a
natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Acórdão n° 2401-007.148, de 6 de novembro de 2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA DOS DEPÓSITOS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de omissão
de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada.
Demonstrada a natureza dessas operações durante o procedimento fiscal, e essas se
refiram a receitas/rendimentos tributáveis, se houver a comprovação de que tais valores
já foram oferecidos à tributação, a exigência não deve ser formalizada, ou, se realizada,
não deverá se sustentar no curso do contencioso.
Caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o procedimento
de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso voluntário, limitando-se a
indicar quem são os depositantes, ou sequer fornecendo tal esclarecimento, a presunção
de omissão de receita permanece hígida
Acórdão n° 9101-005.486, de 08 de junho de 2021.
No caso concreto, o recorrente identifica as empresas e o condomínio como as
fontes dos pagamentos e acrescenta que créditos havidos em suas contas decorreriam de ajustes
entre os sócios nos aportes de recursos necessários à construção dos imóveis e de rateios
efetuados quando da venda dos imóveis na proporção do capital aportado ou na proporção do
ajustado entre os sócios, tendo, no seu entender, evidente natureza jurídica de distribuição de
lucros dos empreendimentos, compensados os aportes de capital realizados.
A análise da prova constante dos autos, entretanto, não gera a convicção de que os
créditos tenham se dado a título de ajuste de aportes e distribuição de lucros, não merecendo
reforma a apreciação da prova empreendida pela decisão recorrida.
Transferências entre contas. Nas razões recursais, são relacionados cinco
depósitos como a ter por origem transferências entre contas de mesma titularidade.
Na data de 06/01/2003, justifica o depósito de R$ 6.435,89 na conta do Banco
Real como transferência de sua conta no FGTS, conforme documentos de e-fls. 946/952. No
extrato da conta corrente, o depósito em questão consta com o histórico TED (e-fls. 350). No
documento de e-fls. 952, o Banco Real informa que a TED se originou do Banco 104, ou seja, da
Caixa Econômica Federal, tendo por remetente o próprio contribuinte. Nas e-fls. 948/951
constam telas de duas contas vinculadas a revelar saques no dia 06/01/2003 a totalizar o valor de
R$ 6.445,89. Nas e-fls. 143 e 144, estão os correspondentes Comprovantes de Pagamento do
FGTS com autenticação do dia 06/01/2003 e também a totalizar R$ 6.445,89. Das e-fls. 142,
consta o TED a ter o autuado por remetente do valor de R$ 6.445,89 autenticado pela Caixa em
06/01/2003. A diferença de R$10,00 é compatível com a tarifa do TED. Logo, a origem
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

(procedência e natureza) do depósito em questão restou comprovada (Lei n° 7.713, de 1988, art.
6°, V).
Segundo o recorrente, os depósitos de R$ 2.200,00 em 22/04/2002 e de R$
4.000,00 em 08/08/2003 seriam transferências entre contas de mesmo titular, conforme extratos
de e-fls. 953/955. Contudo, o deposito de R$ 4.000,00 (e-fls. 954) se origina da conta corrente da
empresa MGLTL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT (e-fls. 955). Em relação ao
depósito de R$ 2.200,00 em 22/04/2002 na conta do Banco Real, o lançamento já foi cancelado
por não intimação da cotitular.
No que toca aos depósitos de R$ 21.500,00 em 30/05/2003 e R$ 150.000,00 em
21/06/2004, os fundos apresentados como origem não são de titularidade do recorrente, mas de
Silvio Boccaneira (e-fls. 956/959). Logo, não há que se falar em transferência entre contas de
mesma titularidade.
Depósitos inferiores a R$ 12.000,00, até R$ 80.000,00 por ano-calendário. Desde
a impugnação, o recorrente sustenta que somente podem ser considerados na presunção legal os
depósitos de origem não comprovada de valor inferior a R$ 12.000,00, quando estes
ultrapassarem a quantia de R$ 80.000,00 por ano-calendário. Nesse ponto, há jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2102-00.252, de 30/07/2009 Acórdão no 106-17.245, de 05/02/2009
Acórdão no 102-49.451, de 17/12/2008 Acórdão no 102-49.379, de 05/11/2008 Acórdão
no 106-17.115, de 09/10/2008 Acórdão no 102-49.251, de 10/09/2008 Acórdão no 104-
23.367, de 06/08/2008 Acórdão no 106-16.797, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16.893,
de 28/05/2008 Acórdão no 104-23.093, de 06/03/2008 Acórdão no 104-22.425, de
23/05/2007 Acórdão no 104-22.877, de 05/12/2007 Acórdão no 104-20.983, de
12/09/2005 Acórdão no 102-47.344, de 26/01/2006
O conjunto de depósitos objeto de autuação consta das e-fls. 563/566. Em relação
ao ano-calendário de 2003, a soma dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 totaliza R$
152.698,23 (e-fls. 563, página 1 do demonstrativo; e-fls. 565, página 2; e e-fls. 564, página 3),
sendo que desse valor a decisão recorrida cancelou apenas o crédito de R$ 701,93 em
15/07/2003 (e-fls. 920 e 925) e o presente voto cancelará o crédito de R$ 6.435,89 em
06/01/2003. Logo, não há que se falar em exclusão dos depósitos de pequena monta, eis que seu
somatório ultrapassa a R$ 80.000,00.
Em relação ao ano-calendário de 2004, a soma dos depósitos inferiores a R$
12.000,00 considerados no lançamento totaliza R$ 59.888,86 (e-fls. 564, página 3 do
demonstrativo; e e-fls. 566, página 4). Por conseguinte, os depósitos de pequena monta devem
ser excluídos da presunção, uma vez que seu somatório não ultrapassa a R$ 80.000,00, mesmo
antes da retificação empreendida pelo Acórdão de Impugnação (e-fls. 920 e 925, os reduziu de
R$ 59.888,86 para R$ 56.104,30).
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001797/2007-66

Exclusão de Depósitos Específicos. Nas razões recursais, o recorrente ataca de
forma específica apenas dois créditos alegadamente decorrentes do reembolso de despesas
médicas: um no valor de R$ 43.225,72 realizado em 04/02/2003 e outro no valor de R$
27.805,69, supostamente realizado em 21 de janeiro de 2.004 (consta do extrato bancário, e-fls.
389, e da tabela da fiscalização, e-fls. 564, como efetuado no dia 19/01/2004).
Em relação à alegação de que o valor de R$ 27.805,69 seria de reembolso de
despesas médicas efetivado pela Bradesco Seguros, devo ponderar que as declarações sobre
reembolso emitidas pela Bradesco Seguros especificam valores que não coincidem com o
depositado e não há especificação das datas de depósito dos valores constantes das declarações
(e-fls. 713 e 716/717).
Ao se manifestar sobre o resultado da diligência, o recorrente aproveitou para
carrear aos autos os documentos de e-fls. 991/993. Sendo estranhos ao objeto da diligência, não
conheço dos documentos em questão em razão da preclusão probatória (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 16, §§ 4, 5, e 6°).
No que toca ao crédito de R$ 43.225,72, realizado em 04/02/2003 (e-fls. 353), a
impugnação o atacou de forma específica apenas parcialmente, alegando que esse valor de R$
43.225,72 envolveria o depósito do montante de R$ 23.149,72 decorrente do pagamento de
empréstimo para a construção do Condomínio Ferradura (e-fls. 695). Nas razões recursais, a
alegação se altera para afirmar tratar-se de reembolso de despesas médicas efetuado pela
Bradesco Seguros (e-fls. 940).
Compulsando os autos, contudo, não detecto documentação a demonstrar a
origem e natureza do crédito de R$ 43.225,72 realizado em 04/02/2003, inclusive considerando
os documentos atinentes a comprovação do reembolso de despesas pela Bradesco Seguros.
Ao se manifestar sobre o resultado da diligência, o recorrente aproveitou também
para carrear aos autos os documentos de e-fls. 981/990, também estranhos ao objeto da
diligência, sendo relativos ao depósito de R$ 38.214,33 efetuado em 01/06/2004. Aqui não há
apenas preclusão probatória (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §§ 4°, 5°, e 6°), mas também a
circunstância de a matéria não ter sido devolvida em sede de mérito, pois as razões recursais não
atacam especificamente o depósito em questão, atingindo-o apenas indiretamente pela alegação
preliminar de falta da intimação da cotitular. Por conseguinte, trata-se de matéria não devolvida
para apreciação em segunda instância e, ainda que assim não se entendesse, os documentos em
questão não podem ser conhecidos em razão da preclusão probatória.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) cancelar o lançamento por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada em relação ao ano-calendário
de 2002; b) excluir da base de cálculo do lançamento por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada relativa ao ano-calendário de 2003 o
crédito bancário de R$ 6.435,89; e c) excluir da base de cálculo do lançamento por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada relativa ao ano-
calendário de 2004 os créditos bancários de pequena monta a somar o valor de R$ 56.104,30.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 1010
DF CARF MF
Original